Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700544-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: PEDRO MIGUEL FERNANDES GUERREIRO VARELA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE - DIT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA SEGURADORA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO POR PROVA PERICIAL E RELATÓRIOS MÉDICOS. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR: a Seguradora alega nulidade da sentença em decorrência de cerceamento de defesa, uma vez que solicitada a intimação do perito assistente para prestar esclarecimentos, o Magistrado homologou a perícia judicial, sem escutar o assistente que apontou contradições em seu parecer. 2. Destaca-se que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). 3. No caso, verifica-se que ambas as partes tiveram a oportunidade de exercer o seu direito de ampla defesa e de contraditório, sendo o caso amplamente discutido e todos os quesitos respondidos por perito técnico especializado na área de ortopedia, sendo que o médico assistente da Seguradora exarou suas considerações no parecer juntado aos autos, o qual foi devidamente analisado pelo Juízo a quo. Assim, mostra-se desnecessária a intimação do assistente para esclarecimentos. Preliminar rejeitada. 4. MÉRITO: Ante a celebração de contrato de seguro, e comprovado pelo laudo pericial e pelos relatórios médicos que as lesões apresentadas pelo beneficiário advieram da queda da rede, ocorrida em 07/04/2019, o qual gerou a sua incapacidade laborativa temporária até a data de 20/02/2020, o autor faz jus ao recebimento das diárias por incapacidade temporária (DIT) suplementares. 5. Impugnados os valores devidos pela Seguradora e ante a comprovação de pagamento pretérito de 168 diárias por incapacidade temporária, verifica-se que houve excesso na condenação da requerida, motivo pelo qual reforma-se a sentença para a devida adequação e condenação de pagamento das 139 diárias remanescentes. 6. Em relação à multa e à atualização monetária de valor de indenização paga fora de prazo contratual de 30 (trinta) dias, conforme disposição contratual deve incidir os juros de mora de 1% ao mês, contabilizado a partir do primeiro dia seguinte ao término do prazo de 30 dias, ou seja, a partir de 15/05/2019, além da correção monetária desde a data do acidente (07/04/2019). 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduz que não foi oportunizada a impugnação e o contraditório em relação à prova pericial produzida; c) artigos 757 e 760, ambos Código Civil, defendendo a validade das cláusulas contratuais limitativas. Assevera que o rol de riscos assumidos, bem como o valor de cada diária de afastamento, deve seguir os ditames pactuados. Indica que deve ser afastada a determinação de indenização securitária por se tratar de doença não causada por acidente; d) artigos 186 e 927, ambos do CC, argumentando que não ocorreu ato ilícito apto a configurar dano moral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.422.106/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque, ao assentar que “No caso, verifica-se que ambas as partes tiveram a oportunidade de exercer o seu direito de ampla defesa e de contraditório, sendo o caso amplamente discutido e todos os quesitos respondidos por perito técnico especializado na área de ortopedia, sendo que o médico assistente da Seguradora exarou suas considerações no parecer juntado aos autos, o qual foi devidamente analisado pelo Juízo a quo. Assim, mostra-se desnecessária a intimação do assistente para esclarecimentos.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 757, 760 e 927, todos Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010